Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-39.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005490-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE), GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO - CPF: 007.490.851-00 (RECORRIDO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005490-39.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO

Recorrido(s):

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrente alegou que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado descontado de sua pensão.

Em contestação a empresa juntou contrato assinado juntamente com documentos pessoais e vários documentos.

Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pelo Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

A recorrente, em sede de impugnação, alega genericamente que não contratou o empréstimo, nada falando sobre os documentos e provas juntados, tornando-se incontroversas as provas acostadas pela defesa.

Apesar da alegação de divergência na assinatura, os documentos pessoais juntados são ainda diferentes da inicial, o que corrobora com a tese da Reclamada de que houve sim a contratação.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, além de condenar a consumidora em multa por litigância de má-fé, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa, bem como, honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020